Tribunal: TJSP
Processo: 2132424-69.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas corpus – Associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e apropriação indébita – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.